Tribunal: TJPA
Processo: 0803796-57.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803796-57.2023.8.14.0013

APELANTE: RAFAEL LIMA DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0803796-57.2023.8.14.0013

EMBARGANTE: RAFAEL LIMA DO NASCIMENTO

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EDITAL Nº 01-CFP/PMPA/2020. CANDIDATO APROVADO NA PROVA OBJETIVA, MAS NÃO CLASSIFICADO PARA AS ETAPAS SUBSEQUENTES. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE (TEMA 376/STF). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATOS ADMINISTRATIVOS PREPARATÓRIOS E EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS QUE NÃO CONFIGURAM PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA (TEMA 784/STF). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por candidato aprovado na prova objetiva do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/2020, contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que negara provimento à apelação, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de barreira e a inexistência de direito subjetivo à convocação de candidato aprovado fora do limite classificatório para a segunda etapa do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a condição de “aprovado e não classificado” do candidato diante da cláusula de barreira prevista no edital; e (ii) estabelecer se a existência de cargos vagos, manifestações administrativas favoráveis à convocação de excedentes e a abertura de novo concurso público configuram preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à convocação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos apresentados pelo recorrente, consignando que o edital estabeleceu dupla exigência para o prosseguimento no certame: aprovação mínima na prova objetiva e classificação dentro do limite estabelecido pela cláusula de barreira.

5.

A condição de “aprovado e não classificado” indica apenas o alcance da pontuação mínima exigida na fase anterior, sem conferir ao candidato direito de prosseguir às etapas subsequentes quando não alcançada a posição classificatória prevista no edital.

6.

Não há contradição na decisão ao reconhecer a aprovação mínima do candidato e, simultaneamente, afirmar sua impossibilidade de prosseguir no concurso, pois a aprovação constitui requisito necessário, porém insuficiente, para a continuidade no certame diante da limitação objetiva imposta pela cláusula de barreira.

7.

A cláusula de barreira em concursos públicos, fundada em critérios objetivos de desempenho, é legítima e constitucional, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.739/AL (Tema 376).

8.

A existência de cargos vagos, a elaboração de estudos administrativos sobre déficit de efetivo, a previsão orçamentária, a prorrogação contratual com a banca organizadora ou a emissão de ofícios e pareceres administrativos favoráveis à convocação de excedentes possuem natureza preparatória e não vinculam a Administração Pública.

9.

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso público durante a validade do certame anterior não gera, por si só, direito subjetivo à convocação, sendo indispensável demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada, conforme orientação do STF no RE 837.311/PI (Tema 784).

10.

A posição classificatória do embargante (10.328ª) situa-se muito além do limite estabelecido para convocação à segunda etapa (3.119ª), inexistindo nexo causal entre eventuais estudos administrativos de ampliação de efetivo e a situação individual do candidato.

11.

A alegação de omissão ou contradição revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, configurando tentativa de rediscussão do mérito por meio de via processual inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condição de “aprovado e não classificado” em concurso público indica apenas o alcance da nota mínima na etapa realizada, não assegurando, por si só, o prosseguimento do candidato nas fases subsequentes quando existente cláusula de barreira editalícia.

2.

A existência de cargos vagos, estudos administrativos, pareceres ou ofícios favoráveis à convocação de excedentes não configura, por si só, preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à convocação de candidato aprovado fora do limite classificatório.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 376, j. 23.04.2014; STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Tema 784, j. 10.08.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0801708-85.2019.8.14.0013, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0838654-94.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por Rafael Lima Do Nascimento, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (EDITAL Nº 01-CFP/PMPA/2020). CANDIDATO APROVADO, MAS NÃO CLASSIFICADO PARA A 2ª ETAPA. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA (TEMA 376/STF). INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. ABERTURA DE NOVO CONCURSO E PARECERES ADMINISTRATIVOS QUE NÃO GERAM DIREITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por candidato aprovado na prova objetiva do concurso público regido pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/2020, mas não classificado dentro do limite de 3.119 vagas para o sexo masculino, em face de decisão monocrática que negara provimento à apelação e reconhecera a constitucionalidade da cláusula de barreira, bem como a inexistência de direito subjetivo à convocação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o candidato aprovado, mas não classificado para as fases subsequentes em razão da cláusula de barreira, possui direito subjetivo à convocação, diante do reconhecimento do déficit de efetivo policial, da abertura de novo concurso público e de manifestações administrativas internas favoráveis ao aproveitamento de excedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de barreira, quando fundada em critérios objetivos de desempenho, é legítima e constitucional, conforme entendimento fixado pelo STF no RE 635.739/AL (Tema 376), sendo instrumento idôneo para racionalizar o certame e garantir a eficiência administrativa.

4.

O agravante, classificado na 10.328ª posição, encontra-se muito além do limite de 3.119 vagas fixado no edital, de modo que não preenche o requisito para avançar à segunda etapa, possuindo apenas expectativa de direito, e não direito subjetivo à convocação.

5.

A mera existência de cargos vagos, a abertura de novo concurso público e a emissão de pareceres ou ofícios administrativos favoráveis à convocação de excedentes não configuram, por si sós, preterição arbitrária e imotivada, conforme jurisprudência do STF no RE 837.311/PI (Tema 784).

6.

Os atos administrativos citados pelo agravante (Ofícios nº 014/2023 e nº 027/2023-GAB.SEC/SEGUP, Pareceres SEPLAD e PGE) constituem manifestações preparatórias, sem força vinculante, e não evidenciam comportamento inequívoco da Administração apto a caracterizar preterição pessoal e direta.

7.

A decisão monocrática recorrida encontra-se em consonância com os entendimentos firmados pelo STF, STJ e por este Tribunal de Justiça, segundo os quais a abertura de novo certame durante a validade do anterior, sem preterição comprovada, não viola direito de candidato aprovado fora do número de vagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

9.

É constitucional a cláusula de barreira em concurso público, destinada a selecionar os candidatos mais bem classificados para as etapas subsequentes, conforme o Tema 376 do STF.

10.

A mera existência de cargos vagos, pareceres administrativos ou abertura de novo concurso não configuram preterição arbitrária, nem geram direito subjetivo à convocação de candidato aprovado fora do limite de vagas (Tema 784 do STF).

11.

Mantém-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação, por ausência de demonstração de ilegalidade ou desvio de finalidade na conduta administrativa.”

Irresignado, o recorrente Rafael Lima do Nascimento, opôs os presentes embargos de declaração. O embargante sustenta o embargante que, embora tenha sido aprovado na 1ª Etapa do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, regido pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/2020, não se classificou dentro do número de vagas aptas à realização da 2ª Etapa, passando à condição de “aprovado e não classificado”. Afirma que seu direito estaria sendo violado porque, a seu sentir, estaria sendo vítima de preterição por parte da Administração Pública. Argumenta que o próprio edital, conforme já defendera em suas razões anteriores, não prevê eliminação dos candidatos que alcançaram a nota mínima, estabelecendo apenas limitação de convocação e classificando os demais como “aprovados e não classificados”, motivo pelo qual entende não ser juridicamente possível interpretar a cláusula de barreira como impeditivo absoluto ao prosseguimento no certame.

Prossegue aduzindo que o acórdão embargado não teria enfrentado o que qualifica como argumento central de sua tese, qual seja, o de que, inexistindo disposição expressa de eliminação, não se poderia conferir à cláusula de barreira o efeito de excluir definitivamente o candidato aprovado, sobretudo diante da demonstração, segundo afirma, de necessidade concreta de pessoal e de continuidade do certame por atos da própria Administração. Nessa linha, sustenta que o próprio voto embargado reconhece a existência de aditivo contratual com a banca organizadora IADES, prorrogando o certame; de previsão orçamentária específica na Lei Orçamentária Anual de 2023 para a formação de novos soldados; de ofício do Comando da Polícia Militar do Pará solicitando a convocação de 1.000 (um mil) candidatos “aprovados e não classificados”; e, ainda, de estudos técnicos demonstrando a existência de 8.540 (oito mil, quinhentas e quarenta) vagas de soldado em aberto.

A partir desses elementos, defende que logrou a pontuação mínima necessária à aprovação e que sua não convocação decorreu, tão somente, de limitação que reputa ilegal, inexistindo previsão editalícia que o considere eliminado do certame, circunstância que, no seu entender, tornaria plenamente possível sua convocação para a segunda etapa em caso de surgimento de novas vagas e em razão da necessidade da Administração Pública.

O embargante afirma, ademais, que, apesar de o acórdão reconhecer a existência dos aludidos documentos, o voto teria se limitado a qualificá-los como “atos preparatórios e informativos”, sem justificar juridicamente por que tais manifestações oficiais não configurariam preterição, especialmente diante da existência de pedido formal de convocação de excedentes. Com isso, sustenta haver omissão quanto à análise da chamada “preterição específica”, por não ter a decisão examinado se o déficit de pessoal e os atos administrativos de prosseguimento do certame configurariam, no caso concreto, comportamento apto a ensejar o direito de convocação dos candidatos aprovados e não classificados.

Ainda nessa linha argumentativa, alega existir contradição interna no julgado, pois, ao mesmo tempo em que reconheceria que o edital classifica determinados candidatos como “aprovados e não classificados”, portanto, segundo sua leitura, não eliminados, afirmaria que o agravante “não poderia avançar às fases seguintes” por força da cláusula de barreira. Para o embargante, essa conclusão seria contraditória, porque, se o edital confere ao candidato a condição de aprovado, ainda que fora do número de convocados, não seria possível tratá-lo como eliminado do certame.

Sustenta, então, que a distinção entre “não convocado” e “eliminado” é juridicamente relevante, porquanto apenas o candidato eliminado perderia o vínculo jurídico com o concurso, ao passo que o aprovado fora das vagas permaneceria vinculado à Administração, detendo expectativa de direito qualificada, especialmente quando demonstradas a continuidade do concurso e a necessidade de novos convocados.

O embargante procura ainda enquadrar sua situação na tese firmada pelo STF no RE 837.311/PI, Tema 784 da repercussão geral. Para tanto, reproduz trecho da orientação do Pretório Excelso segundo a qual o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público surgiria, entre outras hipóteses, quando, durante a validade do certame anterior, surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso e ocorrer preterição arbitrária e imotivada de candidatos.

Alega que a decisão embargada, embora invoque o Tema 784, teria deixado de aplicar precisamente o aspecto da tese concernente à preterição arbitrária e imotivada. Sustenta que o voto não enfrentou sua alegação de que a não convocação dos candidatos aprovados, diante da comprovada continuidade do certame e da solicitação administrativa de chamamento, configuraria precisamente a hipótese de preterição arbitrária e imotivada mencionada pelo Supremo Tribunal Federal.

Reitera, nesse contexto, que inexiste disposição editalícia considerando-o eliminado do certame e acrescenta que, embora as cláusulas de barreira em concursos públicos sejam, em regra, legais e possíveis, haveria exceções capazes de impedir seu uso inadequado pelo administrador, como, segundo afirma, teria ocorrido no presente certame. Aduz, ainda, que a cláusula de barreira, ao impor restrições em etapa que qualifica como classificatória, teria ferido o direito dos candidatos posicionados abaixo do quantitativo determinado de concorrer em igualdade de condições.

Ao final, o embargante afirma ser nítido seu direito de prosseguir no concurso, em razão da alegada ilegalidade manifesta da cláusula de barreira aplicada ao caso concreto, bem como da, em sua visão, inaplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376 do RE nº 635.739.

Também consigna que os embargos são opostos com finalidade de prequestionamento, para viabilizar eventual manejo de recursos às instâncias superiores.

Intimado, o Estado do Pará apresentou suas contrarrazões (ID 31592008). Em sua manifestação, o embargado sustenta, em síntese, que não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou erro material no acórdão guerreado. Afirma que este Juízo foi claro ao fundamentar a decisão, tendo enfrentado, em sede de mérito, todos os fundamentos apresentados pelo embargante, sobretudo ao concluir que a mera existência de cargos vagos, a abertura de novo concurso público e a emissão de pareceres ou ofícios administrativos favoráveis à convocação de excedentes não configuram, por si sós, preterição arbitrária e imotivada, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no RE 837.311/PI, Tema 784.

Argumenta, ainda, que inexiste a omissão apontada, porquanto a decisão recorrida se encontra em consonância com os entendimentos firmados pelo STF, pelo STJ e por este Tribunal de Justiça, segundo os quais a abertura de novo certame durante a validade do anterior, sem prova de preterição, não viola direito de candidato aprovado fora do número de vagas, circunstância que, segundo aduz, foi adequadamente pontuada no acórdão embargado. Defende que os embargos de declaração opostos objetivam, em realidade, modificar o julgado e instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já devidamente apreciada, o que não se compatibiliza com a via eleita. Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, caso superada essa preliminar, o seu desprovimento, ao argumento de que a decisão embargada apreciou todos os pedidos do autor e de que não se pode admitir inovação recursal, por ser medida de direito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório, por não enfrentar adequadamente os argumentos relativos à existência de pareceres, ofícios e demais manifestações administrativas favoráveis à convocação de candidatos excedentes durante a vigência do concurso regido pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/2020; à alegada ausência de eliminação expressa dos candidatos aprovados, mas não classificados para a fase seguinte; e à suposta preterição configurada pela abertura de novo concurso público, mesmo ainda vigente o certame anterior, no qual o embargante figuraria como aprovado e não classificado.

Sustenta, ainda, para fins de prequestionamento, que a decisão embargada teria incorrido em contradição ao reconhecer a condição de “aprovado e não classificado” e, simultaneamente, afirmar que o recorrente não poderia avançar às fases subsequentes do concurso.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

Com efeito, o acórdão embargado apreciou, de forma clara, expressa e fundamentada, a controvérsia devolvida ao Colegiado. Ali ficou consignado, de modo inequívoco, que o edital do certame estabeleceu duas ordens distintas de exigências: a aprovação mínima na prova objetiva e, cumulativamente, a submissão à cláusula de barreira, a qual limitou o número de candidatos aptos a prosseguir à 2ª etapa até a 3.119ª (três milésima centésima décima nona) posição para o sexo masculino, observados os empates.

Também foi expressamente registrado que o agravante obteve 36 (trinta e seis) acertos e figurou na 10.328ª (décima milésima tricentésima vigésima oitava) colocação, muito além do corte previsto no instrumento convocatório, razão pela qual não poderia avançar às fases seguintes.

A orientação prevalecente na jurisprudência do TJPA é no sentido de que o candidato qualificado como ‘aprovado e não classificado’ para a etapa subsequente permanece fora do universo de concorrentes aptos ao prosseguimento no certame. Nessa perspectiva, a expressão ‘aprovado’ traduz apenas o alcance da pontuação mínima exigida na fase já realizada, sem, contudo, assegurar, por si só, a continuidade do candidato nas etapas posteriores do concurso. Vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. CLÁUSULA DE BARREIRA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por candidatos ao concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital nº 001/2016/CFP/PMPA), contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Os agravantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, preterição ilegal no concurso e violação aos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica, requerendo a convocação para as demais fases do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença de primeiro grau por julgamento antecipado da lide sem a devida dilação probatória; e (ii) estabelecer se houve preterição arbitrária dos candidatos em razão da convocação de candidatos além do limite previsto no edital, ensejando direito subjetivo à convocação para as fases seguintes do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de nulidade da sentença já foi definitivamente apreciada e afastada por acórdão transitado em julgado no agravo de instrumento nº 0805555-95.2023.8.14.0000, que reconheceu a suficiência da prova documental para o julgamento antecipado da lide e a ausência de cerceamento de defesa.
A cláusula de barreira prevista no edital do concurso tem respaldo legal e constitucional, sendo legítima a eliminação dos candidatos que não atingiram a nota mínima exigida para a convocação à segunda etapa, conforme previsto no item 7.2.5 do edital. O surgimento de novas vagas durante a validade do concurso não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação ou à continuidade nas etapas do certame, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 784 da repercussão geral).
Os agravantes não demonstraram que estavam dentro do número de vagas, nem comprovaram a existência de preterição arbitrária ou imotivada, sendo legítima a atuação da Administração ao obedecer à ordem classificatória e aos limites do edital. A decisão agravada analisou de forma fundamentada as alegações dos recorrentes, não havendo omissão ou afronta ao art. 489, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A eliminação de candidatos que não alcançaram a nota de corte para a segunda etapa do concurso público é legítima, quando prevista em cláusula de barreira editalícia. O surgimento de novas vagas durante a validade do concurso não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação ou convocação para etapas subsequentes, salvo prova de preterição arbitrária.
O julgamento antecipado da lide é válido quando a matéria for unicamente de direito e a prova documental for suficiente à resolução da controvérsia. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017088520198140013 29649871, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 25/08/2025, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR CFO/PM 2020. CLÁUSULAS DE BARREIRA. SELEÇÃO DOS CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. AMPARO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO MERITÓRIO DO CANDIDATO NÃO FEREM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, determinando que os agravados fossem mantidos como "aprovados, mas não classificados" na primeira fase do certame do Edital nº 001/2020 CFO/PMPA, sem implicar em sua classificação automática para a 2ª fase do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em análise reside em estabelecer a possibilidade ou não da existência da cláusula de barreira no Concurso Público Edital n.º 001/2020 CFO/PMPA realizado pela Polícia Militar do Estado do Pará para admissão no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará. III. Razões de decidir
3. A aplicação de cláusula de barreira em sede de concurso público foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 635.739 (Tema 376 de Repercussão Geral).
4.
No caso dos autos, verifica-se que os apelados não foram classificados dentro número de vagas estabelecido no edital, não sendo adequada, em verdade, a interpretação de que apenas atingindo a pontuação mínima exigida no edital, o candidato estará automaticamente aprovado, porém, não classificado ao invés de eliminado, ou ainda classificado às demais fases do certame 5. Apesar de os autores terem obtido pontuação superior a 50% na prova de conhecimento, não foram classificados dentro da posição limite exigida no subitem 11.3.2, a e b do edital de abertura, de acordo com o resultado final da prova objetiva e relação dos candidatos habilitados para a avaliação da prova discursiva, não tendo, assim, direito de prosseguir no certame. 6. Observa-se dos autos que os autores, ainda que aprovados, alcançaram a posição fora do ponto de corte previsto no edital do concurso público, razão pela qual não se verifica nenhuma ilegalidade na sua desclassificação.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno conhecido e julgado provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08386549420218140301 28159969, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

O voto embargado igualmente consignou que os itens 16.10 a 16.14 do edital distinguem a aprovação na prova objetiva da classificação apta ao prosseguimento no certame, esclarecendo que a condição de “aprovado e não classificado” não confere, por si só, habilitação automática às fases subsequentes. Portanto, a matéria foi devidamente enfrentada, inexistindo omissão sobre esse ponto.

Também não há contradição interna no acórdão. A alegação recursal parte de premissa incorreta, ao equiparar a ausência de “eliminação expressa” à permanência do candidato em posição juridicamente apta ao prosseguimento no concurso. O acórdão foi explícito ao afirmar que a inexistência de regra literal de eliminação para os “aprovados e não classificados” não revoga a cláusula de barreira, porque esta já define, a priori, quem pode seguir à 2ª etapa.

Em outras palavras, a aprovação mínima na prova objetiva constitui condição necessária, mas não suficiente, para o avanço às etapas seguintes, já que o edital também exige classificação dentro do recorte objetivo previamente fixado. Não se trata, pois, de proposições inconciliáveis, mas de leitura sistemática do instrumento convocatório, segundo a qual a expressão “aprovado e não classificado” denota tão somente que o candidato alcançou nota mínima na etapa anterior, sem, contudo, reunir a posição classificatória indispensável para continuar na disputa. Logo, não há contradição, mas mera inconformidade da parte com a interpretação jurídica adotada no julgado.

Do mesmo modo, a alegada omissão quanto à “preterição específica” tampouco se verifica. O acórdão embargado examinou detidamente os elementos invocados pelo recorrente (aditivo contratual com a banca, previsão orçamentária, pareceres e ofícios administrativos, estudos sobre déficit de efetivo e abertura de novo concurso público), e concluiu, expressamente, que tais elementos possuem natureza preparatória e informativa, não vinculando a Administração à convocação de candidatos que sequer ultrapassaram a barreira objetiva prevista no edital.

Assentou-se, ainda, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente dos Temas 376 e 784, que a cláusula de barreira é constitucional quando fundada em critérios objetivos relacionados ao mérito do candidato, e que o surgimento de vagas supervenientes ou a abertura de novo concurso durante o prazo de validade do anterior não geram, automaticamente, direito subjetivo à nomeação ou à convocação, sendo indispensável demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada, o que não se comprovou nos autos.

O próprio acórdão assinalou, inclusive, que o documento técnico mencionado pelo recorrente noticia que, à época, já haviam sido convocados todos os candidatos que figuraram no resultado final do certame, o que enfraquece, e não reforça, a tese de omissão administrativa na continuidade do concurso de 2020.

A propósito, o julgado foi além e enfrentou precisamente o argumento de causalidade individual invocado pelo embargante. Ficou expressamente consignado que, ainda que se admitisse, apenas por argumentar, a existência de necessidade de pessoal dimensionada pela SEPLAD em 8.540 (oito mil, quinhentas e quarenta) vagas de soldado, disso não se extrairia preterição pessoal e direta do recorrente, primeiro porque a cláusula de barreira impede seu ingresso nas fases seguintes e, segundo, porque mesmo a hipotética convocação adicional de 1.000 (um mil) candidatos, aventada em ofício administrativo, não alcançaria a sua colocação de 10.328ª (décima milésima tricentésima vigésima oitava), revelando a ausência de nexo causal entre os estudos administrativos e a situação individual do embargante.

Houve, portanto, pronunciamento explícito sobre a suposta preterição e sobre a alegada relevância dos atos administrativos trazidos pela parte, o que afasta, de modo categórico, o vício de omissão.

Nessa perspectiva, o que se percebe é que o embargante pretende, sob a roupagem de omissão e contradição, rediscutir a conclusão adotada pelo Colegiado, insistindo na tese de que a condição de aprovado na prova objetiva, aliada à existência de atos administrativos internos, bastaria para convolar sua expectativa em direito subjetivo à convocação para as demais fases do certame. Todavia, tal insurgência já foi enfrentada e rejeitada no acórdão embargado, que se alinhou à orientação jurisprudencial dominante no sentido de que a cláusula de barreira constitui técnica legítima de racionalização do concurso público e que a demonstração de necessidade administrativa, desacompanhada de preterição pessoal, direta e cabalmente comprovada, não tem o condão de afastar as regras editalícias de progressão entre fases.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Portanto, não se vislumbra omissão, contradição ou erro material no acórdão recorrido, tendo sido claramente consignado que a mera existência de cargos vagos, a abertura de novo concurso público e a emissão de pareceres ou ofícios administrativos favoráveis à convocação de excedentes não configuram, por si sós, preterição arbitrária e imotivada, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no RE 837.311/PI, Tema 784.

No tocante ao prequestionamento suscitado, igualmente não assiste razão ao embargante. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob o pretexto de viabilizar futura interposição de recursos excepcionais. O prequestionamento, mesmo quando buscado para fins do art. 1.025 do CPC, não dispensa a efetiva presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não configurados tais vícios, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe, sem prejuízo da incidência, se for o caso, do próprio regime jurídico do prequestionamento ficto.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2026